Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025200-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NASCIMENTO NETO - CPF: 201.733.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 020.684.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NIELMA SOUZA NASCIMENTO - CPF: 013.172.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX QUEIROZ DOS ANJOS - CPF: 062.063.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO DE ARAUJO PORTELA - CPF: 019.140.431-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VYTOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 054.214.751-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 052.676.891-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA PORTELA - CPF: 378.671.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 895.526.101-25 (VÍTIMA), MAXSUEL ROSA PINTO (VÍTIMA), POLICIAIS CIVIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA, LEGÍTIMA DEFESA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E LIBERDADE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADOS DO STJ - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – DECISÃO DO STF - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS -

DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJDFT E TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO EM RAZÃO DE “CEVA” DE PEIXES - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DO RECORRENTE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMAS SURPREENDIDAS – RECORRENTE ESCONDIDO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ACÓRDÃOS DO TJMT – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONEXÃO ATRAÍDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSERVADA – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - REITERAÇÃO DELITIVA – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESERVADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas constituírem indícios suficientes de autoria (STJ, HC 647.878/SP).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se sobre a suficiência dos indícios de autoria “
a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho
” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(STF, HC 227.629).

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDFT, RESE nº 20080310050138), o que não se verifica no caso.

“
Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis
” (TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação
” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019).

“
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes
” (TJMT, RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000).

Se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que “
a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei nº 10.826/2003, art. 14], à luz do art. 78, I, do CPP.

A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão banal e com emprego de arma de fogo, assim como a reiteração criminosa, justificam a custódia preventiva por “
evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 712.234/TO).

“Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de
recorrer
em
liberdade
, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE N.U 1002463-80.2022.8.11.0021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1025200-34.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: DENISMAR SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DENISMAR SANTOS ALVES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1025200-34.2022.8.11.0003),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [Maxsuel Rosa Pinto] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [Fabiano de Araújo e Silva] – arts. 121, § 2º, II e IV e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP -
(ID 164770197
).

O recorrente suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico por ter sido realizado em inobservância aos “
critérios disciplinados pela legislação
”. Sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a pronúncia
; 2) teria agido em legítima defesa
; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja “
anulado
” o reconhecimento fotográfico e despronunciado ou absolvido sumariamente. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e concessão de liberdade provisória, sem fundamentação correlata (ID 135766678).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164768911).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 164768912).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA DO RÉU. 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO CABIMENTO. AINDA QUE NÃO OBEDECIDOS OS REQUISITOS DO REFERIDO DISPOSITIVO, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR NÃO SER O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA PRODUZIDO NOS AUTOS. 2. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR POR NÃO TER HAVIDO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. 4. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 1171419688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente argui nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2022.16.351577 que a vítima Fabiano de Araújo e Silva

compareceu à 2ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no dia 6.9.2022, oportunidade em que, após descrever as características físicas, reconheceu o recorrente DENISMAR SANTOS ALVES “
como sendo a mesma pessoa que fez os disparos de arma de fogo contra ele e seu amigo Maxsuel, lhe provocando lesões e provocando a morte de Maxsuel
” (ID 164768802).

Em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial (
ID 164770168
).

Além disso, as declarações da testemunha presencial [Valdemir Pereira Portela], do delegado de Polícia [João Paulo Praisner] e dos investigadores de Polícia [Nilton Nunes dos Santos Filhos e Alezandro Pereira da Silva], em Juízo, corroboram a versão [da vítima] de que o recorrente teria efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Frise-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas constituírem indícios suficientes de autoria (STJ, HC 647.878/SP - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se sobre a suficiência dos indícios de autoria “
a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho
” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou, recentemente, a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a pronúncia está fundamentada em outras provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO.

Consta dos autos que, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, às margens do Rio Vermelho, na rodovia do peixe, região conhecida como Volta Grande, nesta cidade e Comarca, o denunciado DENISMAR SANTOS ALVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), matou, Maxsuel Rosa Pinto, por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com três disparos de arma de fogo, os quais atingiram a panturrilha esquerda, o tórax e o abdômen deste, lhe causando anemia aguda, provocada por lesões perfuro contusas que causaram lesões intratorácicas e intra-abdominais, as quais foram a causa de sua morte, consoante Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.023937-01. [...]

2º FATO.

Consta dos autos, que no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, as margens do Rio Vermelho, na rodovia do peixe, região conhecida como Volta Grande, nesta cidade e Comarca, o denunciado DENISMAR SANTOS ALVES, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (espingarda calibre 12) pelas imediações do Rio Vermelho, assim como por outras ruas de Rondonópolis/MT, a qual fora utilizada na prática do crime de homicídio qualificado cometido contra a vítima Maxsuel Rosa Pinto, e pela tentativa de homicídio qualificado cometido contra a vítima Fabiano de Araújo e Silva. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA DENISMAR SANTOS ALVES como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em relação a vítima Maxsuel Rosa Pinto, e crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II (tentativa) ambos do Código Penal, em relação a vítima Fabiano de Araújo e Silva, e, ainda, pelas sanções previstas no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com implicações da Lei n.º 8.072/90, na forma da 69 CP, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.
”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça - ID 164768842)

O Juízo singular rejeitou a preliminar de nulidade e pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]2.1. Preliminar.

2.1.1. Do reconhecimento pessoal.

Sabe-se que o Inquérito Policial é um procedimento administrativo, inquisitivo e dispensável, dentre outros características. Em decorrência disso, via de regra, os vícios ocorridos não tem o condão de macular o processo judicial, que, com as ressalvas legais, se dão as provas, nos termos do art. 155 do CPP.

Neste sentir, não há que se falar em nulidade, em decorrência de vício no procedimento, posto que visa a mera colheita de informações para o exercício do direito de ação. Não sendo, portanto, o referido caderno investigativo ato jurisdicional, os vícios existentes não são apitos a gerar nulidades.

Com essas premissas, no tocando a nulidade alegada é firme o entendimento jurisprudencial de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP gera mera irregularidade, tratando-se a norma de meras recomendações, conforme se segue: [...]

Todavia, embora o reconhecimento fotográfico não esteja disciplinado no Código de Processo Penal, tem-se que a medida é plenamente válida para o reconhecimento de pessoa, quando corroborada por outras provas em momento judicial. Assim, prevê a jurisprudência: [...]

No caso em tela, pelas provas produzidas, em especial o depoimento da vítima Fabiano, em Juízo, ou seja, sobre o contraditório e ampla defesa, este confirma que a pessoa mostrada em fotografia trata-se da mesma pessoa que o foi o autor do crime.

Diante disso, não há que se falar em vício, posto que: 1) os defeitos ocorridos em fase inquisitorial não afetam, principalmente no que tange ao procedimento, o processo penal, caso corroborados por outros elementos de informação que sustentam o exercício do direito de ação; 2) os elementos de informação foram ratificados em Juízo, momento que se dão as provas, conforme art. 155 do CPP.

Assim, indefiro o pedido de nulidade pleiteada, passando-se ao mérito.

2.2. Mérito. [...]

2.2.1. Da materialidade dos delitos de homicídio. [...]

Considerando que se trata de duplo homicídio, tentado e consumado, a materialidade se comprova através do Boletim de Ocorrência, ID 100371271, Termo de Reconhecimento, ID 100371276, Termo de Apreensão, ID 100371278, Laudo de Necrópsia, ID 100371287, Laudo de Lesão Corporal, ID 100371289, Certidão de óbito, ID 100372505.

2.2.2. Dos indícios de autoria dos delitos de homicídio.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabete[1] leciona: [...]

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia. [...]

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de duplo homicídio, tentado e consumado.

Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade. Pois bem, para apurar o crime de homicídio, tanto tentado quanto consumado, no que se refere ao julgamento pelo Tribunal Júri, é comprovação da vontade assassina, já que, ao tempo do crime, era ela guardada pelo agente em seu íntimo.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Segundo a acusação, em razão de prévia discussão envolvendo uma “ceva”, o que motivou o crime, o réu aguardou as vítimas atrás de uma árvore, em posse de arma de fogo. Os ofendidos, ao chegarem ao local, foram surpreendidos com disparos, vindo Maxsuel a óbito e Fabiano a ter lesões corporais. [...]

Desta feita, pelas provas produzidas em sede judicial, bem como dos elementos de informação relatadas em sede policial, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, em que pese as inquirições das testemunhas de defesa, denota-se que há indícios mínimos de autoria a indicar o acusado como possível autor dos crimes, o que se verifica a aptidão para ser julgado perante os Srs. Jurados.

Conforme as provas coligidas, em razão de uma discussão ocorrida por conta de uma “ceva” de peixes, onde o denunciado estaria pescando, este não gostou de terem pedido para se retirar. Assim, após as vítimas irem até o local, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo proferida, em tese, pelo acusado, que estava escondido atrás de uma árvore. Em razão da agressão, a vítima Maxsuel veio a óbito e o ofendido Fabiano teve lesões físicas. Assim, verificam-se, neste momento processual, indícios suficiente de autoria e prova da materialidade capaz de submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez: [...]

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo cabíveis, longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Assim, no atual momento processual, que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, pode ser impronunciado o acusado em não havendo dúvidas da ausência de animus necandi, o que não se apresenta nos autos.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.2.3. Das qualificadoras. [...]

2.2.3.1. Da qualificadora do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou supostamente os crimes em face dos ofendidos por motivo fútil, consistente em um desentendimento ocorrido por conta de uma “ceva” de peixes, onde o denunciado estaria pescando. Conforme o relato, não gostando que Fábio fez o pedido para se retirar do local, foi o motivador dos delitos.

Verifica-se que os depoimentos produzidos apontam para a possibilidade da existência desta qualificadora. Assim e que a ação do acusado demonstra desproporcionalidade na gravidade do fato, bem como a ausência de qualquer justificativa lógica para explicar a conduta praticada.

Considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida esta qualificadora deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.

2.2.3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que foi utilizado recurso que dificultou a defesa das vítimas, consistente na surpresa, haja vista que o acusado foi buscar a sua arma de fogo e, após retornar, manteve-se escondido atrás de uma árvore, esperando os ofendidos, e no momento em que os visualizou, passou a desferir os disparos, dificultando-os de ter qualquer chance de defesa.

Novamente, o conjunto probatório esboça tal situação. Dessa forma, entendo que a referida qualificadora deve ser levada para a apreciação do Conselho de Sentença.

2.2.4. Do crime conexo.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: [...]

2.2.4.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim. [...]

Desta forma, as provas colhidas durante a instrução apontam que o acusado portava uma arma de fogo de forma autônoma ao crime de homicídio, sendo que no local, inclusive, foram apreendidas cápsulas deflagradas.

Ademais, conforme depoimento das testemunhas, o réu possuía arma de fogo que, embora aleguem estar devidamente registrada, tal fato não foi trazida aos autos. Amais, mesmo que isso procedesse, o réu não poderia estar portando arma de fogo, como, ao que indicam as provas, o estava.

Portanto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois, em tese, se trata de ação autônoma. Para se admitir ser o porte crime meio do crime de homicídio era necessário que o réu afirmasse que portava a arma única e exclusivamente para matar as vítimas, o que não ocorre nos autos. [...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

2.2.5. Do pedido do reconhecimento da legítima defesa.

O Código Penal Brasileiro disciplinou o instituto da Legítima Defesa nos artigos 23 e 25, da seguinte maneira: [...]

Assim, reconhecida a legítima defesa não há que se falar em crime uma vez verificado a licitude do fato, operando-se exclusão da ilicitude.

No caso em tela, neste sumário de culpa, não há provas cabais, por parte das testemunhas, quanto aos elementos da legítima defesa. Não se pode atestar com certeza que ocorreu, posto que, conforme as provas, não há vestígios de que as vítimas estavam portanto arma de fogo, bem como não foram identificados projéteis em suas posses. Logo, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar quanto à ocorrência ou não da legítima defesa.

3. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do denunciado fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado os delitos. Amais, tem-se que o acusado foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal, desta Comarca, nos autos n° 1025251-45.2022.8.11.0003. vez que, em cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo, o réu foi preso em flagrante delito por estar portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal. Há, ainda, condenação, transitado em julgado, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e furto majorado, nos autos n° 0002852-21.2020.8.11.0064.

Ademais, conforme depoimento de testemunhas, o acusado é reconhecidamente pessoa agressiva, sendo várias vezes visto portando arma de fogo, causando temor para os populares daquela região ribeirinha. Inclusive, a vítima e seu irmão demonstraram receio de falar na frente do réu, tendo dificuldades de exercerem suas atividades profissionais, pois temem as suas vidas. Assim, o Poder Judiciário deve assegurar os direitos fundamentais a todos indistintamente e ser firme com aqueles que infringem tais direitos.

Nesse sentir, considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de conceder liberdade ao acusado. Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública.

4. Dispositivo.

PRONUNCIO Denismar Santos Alves para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pelas práticas dos delitos do art. 121, §2º, II e IV (vítima Maxsuel Rosa Pinto), e art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II (vítima Fabiano de Araújo e Silva), todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei nº 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 164770197)

Pois bem.

A materialidade do homicídio e da tentativa de homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2022.023937-01 [vítima Maxsuel Rosa Pinto] (ID 164768807), Laudo Pericial nº 200.1.02.2022.024188-01 [vítima Fabiano de Araújo e Silva] (ID 164768809), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabiano de Araújo e Silva, vítima (ID

164768801), Fábio de Araújo e Silva, irmão da vítima Fabiano de Araújo e Silva (ID

164766794 e ID 164766796), Alex Queiroz dos Santos, testemunha (ID

164768804), Valdemir Pereira Portela, testemunha (ID 164768805), Édipo de Araújo Portela, testemunha (ID

164768808), Nielma Souza Nascimento, companheira do recorrente (ID 164768817), Antonio Nascimento Neto, testemunha (ID 164768822), Paulo Cesar de Oliveira Dias, primo do recorrente (ID 164768828), João Vytor Oliveira Dias, primo do recorrente (ID 164768830) e o recorrente (ID 164768820).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fabiano de Araújo e Silva, vítima (ID 164770168), Fábio Araújo e Silva, irmão da vítima Fabiano de Araújo e Silva (ID 164770168), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 164770168), Valdemir Pereira Portela, testemunha presencial (ID 164770168), Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (ID 164770168), João Paulo Praisner, delegado de Polícia (ID 164770168)
,
João Vytor Oliveira Dias, primo do recorrente (ID 164770184),
Paulo César de Oliveira Dias, primo do recorrente (ID 164770184), Nielma Souza Nascimento, companheira do recorrente (ID 164770184), Antonio Nascimento Neto,
testemunha
(ID 164770184) e o interrogatório do recorrente (ID 164770184).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 3.9.2022, por volta das 14h50min, na região conhecida como Volta Grande, às margens do rio Vermelho, no Município de Rondonópolis, o recorrente DENISMAR SANTOS ALVES teria efetuado disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Maxsuel Rosa Pinto na panturrilha esquerda, tórax e abdômen, causando-lhe anemia aguda decorrente de lesões intratorácicas e intra-abdominais, as quais foram a causa de sua morte, e a vítima Fabiano de Araújo e Silva no “
flanco esquerdo, tórax anterior região esternal,

supraclavicular esquerda, ombro esquerdo, punho esquerdo região interna
”, a qual não morreu em razão de ter sido socorrida. Os crimes teriam sido cometidos por motivo fútil, em decorrência de uma discussão ocorrida por uma “ceva” de peixes pertencente à Fábio de Araújo e Silva [irmão da vítima Fabiano de Araújo e Silva], local onde o recorrente estaria pescando e não teria aceitado o pedido das vítimas para que ele se retirasse do local, bem como mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ao se considerar que o recorrente teria efetuado os disparos de arma de fogo enquanto estava escondido atrás de uma árvore e as vítimas estavam a bordo de um barco. Além disso, o recorrente teria portado, em momento anterior, a arma de fogo utilizada para cometimento dos delitos (ID 164768842).

O envolvimento de DENISMAR SANTOS ALVES no homicídio e na tentativa de homicídio foi apontado por Fabiano de Araújo e Silva [vítima] e pela testemunha presencial Valdemir Pereira Portela. Segundo eles, o recorrente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que foram atingidas enquanto estavam em um barco
(ID 164766794; ID 164766796; ID 164768801; ID 164768805)
.

Em seu turno, as narrativas do delegado de Polícia João Paulo Praisner e dos investigadores Nilton Nunes dos Santos Filhos e Alezandro Pereira da Silva, em Juízo, confirmam a versão de que DENISMAR SANTOS ALVES teria sido o responsável pelos disparos de arma de fogo após um desentendimento motivado pelo uso indevido de “ceva” de peixes.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Noutro giro, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDFT, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014), o que não se verifica no caso.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis.
” (RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.8.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à suposta legítima defesa sustentada por DENISMAR SANTOS ALVES de que agiu para se defender após ter sido ameaçado de morte pelas vítimas, as quais estariam com um facão e uma arma de fogo, a tese está contraposta pela declaração do delegado de Polícia João Paulo Praisner, na fase judicial, de que “
não foi encontrada nenhuma arma que poderia estar na posse
” das vítimas
(ID 164770168)
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente DENISMAR SANTOS ALVES teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação
.” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Logo, cabe ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que o homicídio e a tentativa de homicídio resultaram de “
desentendimento ocorrido por conta de uma ‘ceva’ de peixes
”.

Observe-se que o próprio recorrente menciona, perante a autoridade judicial, que “
as vítimas foram até ele tirar satisfação por estar pescando na ‘ceva’ deles
” (
ID 164770184
).

A existência de “
discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
” (AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), razão pela qual a caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa, a vítima sobrevivente assegurou ter sido surpreendida porque o recorrente estaria escondido atrás de uma árvore quando este teria efetuado os disparos de arma de fogo.

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes
.” (RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.5.2022 - grifado)

Assim sendo, a decisão acerca da caracterização ou não dessas qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Em seu turno, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido teria ocorrido para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, a atrair a conexão, visto que “
a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei nº 10.826/2003, art. 14], à luz do art. 78, I, do CPP.

Por sua vez, a prisão preventiva do recorrente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes atribuídos ao recorrente, o qual teria matado Maxsuel Rosa Pinto e tentado matar Fabiano de Araujo e Silva, mediante disparos efetuados com duas armas de fogo [pistola e espingarda calibre 12], após discussão motivada pela discordância do uso de “ceva” para pesca, bem como na reiteração delitiva, visto que o recorrente possui condenação definitiva anterior por furto e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 25.6.2021 (PJE N.U 0002852-21.2020.8.11.0064).

A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão banal e com emprego de arma de fogo, assim como a reiteração criminosa, justificam a custódia preventiva por “
evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 712.234/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2022).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal decidiu:

“Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de
recorrer
em
liberdade
, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(RSE NU 1002463-80.2022.8.11.0021 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 21.7.2023)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem, motivo pelo qual a custódia preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023